Tribunal: TJDFT
Processo: 0008402-60.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008402-60.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 53040900, o exequente pediu o arquivamento provisório do feito até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor de ALVARO NEY EVARISTO EVANGELISTA, AMELIA MIDORI YAMANE e ANA BINGEL REGO. Instado, o DF anuiu com o pedido (ID: 53000806). A execução foi resolvida em relação aos servidores ALMIRA FERREIRA DA SILVA, ALONSO MARCELINO DA SILVA, ANA BARBOSA SOUSA DA SILVA, AMPHRISIO ROMEIRO FILHO e ANA CELIA RODRIGUES DE ARAUJO (ID: 10474658, 10474678 e 51590765). Expediu-se precatórios em favor de AMELIA MIDORI YAMANE, ANA AMELIA GALVAO, ANA BRINGEL REGO, ALTAMIRA LIMA, ALVARO NEY EVARISTO EVANGELISTA (ID: 42794320, 24141792, 24141793 e 42794321). Quanto às custas finais, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas face à isenção legal do Distrito Federal. Antes de arquivar provisoriamente os autos, intimem-se a partes sobre o ofício de ID: 35485838. Brasília, 8 de novembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador